Tribunal: STF
Processo: ARE 1567547
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Crime de Tráfico de drogas. Uso de algemas sem fundamentação. Súmula vinculante 11/STF. Nulidade declarada de ofício pelo tribunal de origem. Alegada violação aos Arts. 1º, III, e 5º, XLIX, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Compreensão diversa. Reexame do Conjunto Fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279/STF. Precedentes. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. USO DE ALGEMAS DURANTE A INSTRUÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 11, STF. INVALIDEZ DA INSTRUÇÃO. RENOVAÇÃO DO ATO E DAQUELES QUE LHE SÃO DESDOBRAMENTOS NORMATIVOS. DEMAIS PLEITOS PREJUDICADOS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 



    I – CASO EM EXAME 



    1.1 Apelação criminal em que se pretende a absolvição por insuficiência probatória, em relação ao crime de tráfico de drogas, subsidiariamente, a desclassificação para o tipo previsto no artigo 28, da Lei 11.343/2006 e, por fim, aplicação de causa de diminuição de pena inscrita no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2.1 Em exame do conteúdo probatório, vislumbrou-se nulidade, esta declarada de ofício, em razão do desrespeito ao teor da Súmula Vinculante 11, do Supremo Tribunal Federal, visto que o apelante permaneceu durante a audiência de instrução e julgamento algemado, sem justificativa apresentada no termo de audiência. 



    III – RAZÕES DE DECIDIR 



    3.1 O réu só pode permanecer algemado nas solenidades judiciais (audiências e sessões) se houver fundamentação escrita apontando resistência indevida, receio de fuga ou o perigo à integridade física das demais pessoas presentes. 



    3.2 No presente caso, detecta-se que o apelante, embora algemado, se portou respeitoso e reverente com todos os presentes, em seu comportamento e manifestações orais, bem assim sem que se deduzisse alguma justificativa razoável à sua manutenção nos grilhões de aço durante o ato processual, o que determina a nulificação do ato respectivo, de ofício, ante o que há de haver a renovação da audiência e de todos os atos que lhe sejam decorrentes, por prescrição normativa. 



    IV – DISPOSITIVO E TESE 



    4.1 Apelação criminal conhecida e, de ofício, reconhecida a nulidade da solenidade de instrução e julgamento, desde seu início, determinando sua renovação, com obediência ao teor sumular vinculante n. 11, do Supremo Tribunal Federal. 



    4.2 Concessão de habeas corpus, de ofício, tendo em conta a prisão preventiva perdurar por mais 06 (seis) meses, em evidente excesso de prazo não causado pelo apelante. 



    Tese de julgamento: "1. A aposição de algemas, durante a realização da audiência de instrução e julgamento, sem fundamentação concreta de sua necessidade, nos parâmetros delineados no entendimento sumular vinculante n. 11, do Supremo Tribunal Federal, consiste em nulidade apta a determinar a renovação do ato processual instrutório e os subsequentes".



    (Apelação Criminal nº 5160012-38.2024.8.09.0129, 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, Relator Desembargador Linhares Camargo, j. 30.09.2024)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação aos arts. 1º, III, e 5º, XLIX, da Constituição da República. 



    Alega, em síntese, que Tribunal de origem, ao declarar de ofício a nulidade dos atos processuais praticados a partir da instrução criminal, violou os dispositivos constitucionais mencionados. Isso porque, “uma vez verificado que o ato processual supostamente maculado foi alcançado pela preclusão, que não houve demonstração do prejuízo dele advindo e, ainda, que não influiu na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa, além de absolutamente contrário às regras processuais penais expostas, torna-se temerário o reconhecimento da nulidade dele derivada, por ofender o sistema de estabilização progressiva das relações jurídicas subjacente ao processo”.



    Assevera que “a defesa não manifestou nenhuma irresignação a esse respeito. Tampouco em suas alegações finais, manifestação que antecede o término da fase instrutória, desincumbiu-se em aportar a suposta nulidade. Não bastasse, com a superveniência do decreto condenatório, interpôs apelação novamente sem arguir eventual nulidade em razão da permanência do recorrido algemado quando de seu interrogatório em juízo e da produção das demais provas orais, requerendo apenas a concessão da gratuidade da justiça e a absolvição por insuficiência probatória”.



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, a fim de afastar a decretação de nulidade dos atos processuais a partir da audiência de instrução e julgamento.



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso (Doc. 71) em parecer assim ementado: 



    “Direito Constitucional e Processual Penal. Recurso extraordinário com agravo. Tráfico de drogas. 25,535 g de crack. Concessão de habeas corpus, de ofício, pelo tribunal recorrido, para anular a audiência judicial em razão do emprego injustificado de algemas. Contrariedade ao enunciado da Súmula Vinculante 11. Ordem ex ofício que notoriamente prescinde de provocação da defesa. Inocorrência de preclusão. Prejuízo decorrente da flagrante ilegalidade percebida pela instância ordinária, à luz dos fatos e provas dos autos. Súmula 279/STF. 



    – Requer-se o não provimento do agravo.”



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Colho dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 08 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça declarou, de ofício, a nulidade da solenidade de instrução e julgamento desde o seu início, determinando sua renovação, à seguinte fundamentação (Doc. 17):



    “ I. De ofício – Preliminar de nulidade de ato – uso de algemas – Súmula Vinculante 11 – requisitos – indisponibilidade – inexistência dos pressupostos autorizativos para oposição de distinguishing à sua eficácia: 



    O processo-crime teve sequência regular até a solenidade de instrução e julgamento (AIJ), ensejo no que é, em parte, maculado por vício insanável. 



    Verifica-se que na ocasião (AIJ’s – mídias nos movimentos 106 e 107), o recorrente fora mantido algemado, em evidente desatendimento ao que determina preceito sumular específico na regência da hipótese, é dizer, manter-se manietado sem motivar as razões que levaram à efetivação da medida.



    (...)



    No caso em tela, não há nenhum registro na Ata de AIJ, nem deliberação oral, seja precedente, ao início do ato, sequer no decorrer do interrogatório ou seu final, muito menos, na sentença, em que constasse fundamentação judicial para a manutenção do recorrente algemado durante o mencionado ato processual. 



    Surgente no ordenamento jurídico a partir da Emenda Constitucional 45/2004, há quatro lustros, portanto, instituiu-se nessas paragens tupiniquins o que seria um arremedo de iniciativa de se intercalar instituto do common law no civil law, mediante ádito do artigo 103-A, e seus §§, na Carta Cidadã, na perspectiva de se estabelecer que a decisão tomada por, pelo menos, dois terços dos membros do Supremo Tribunal Federal (STF), após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, resultaria na aprovação de súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, teria efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública, dentre outras providências. 



    Restrito ao espectro de nossa atuação.



    A novidade, considerados a dogmática e os componentes epistêmicos que desaproximam a sistematização dos modelos em referência, se destinaria a definir a validade, a hermenêutica e a eficácia de normas jurídicas em relação às quais se identificassem controvérsias entre órgãos judiciários, aptas a resultarem em grave insegurança jurídica e relevante incremento do número de casos sobre questões similares (art. 103-A, § 1º, CF). 



    O legislador reformista, em prestígio à autoridade que pretendeu dar ao mecanismo de padronização, delimitou, outrossim, ser possível deduzir reclamação ao STF, caso uma decisão judicial contrarie súmula aplicável, ou mediante sua singela aplicação indevida, por meio do que, acaso haja seu acolhimento, cassará a decisão judicial reclamada e determinará, ademais, que outra se profira, com ou sem aplicação do enunciado postergado (art. 103-A, § 3º, CF). 



    Súmula vinculante, por conseguinte, mais do que a síntese da intervenção jurisdicional interpretativa que predomina sobre determinado tema, destinada a dar placidez à referida atividade, em casos semelhantes, conduz, - ao reverso das súmulas ordinárias -, potestade normativa, como “normas de decisão” (Celso de Mello), o que condensa sua potência submissiva prevalente. 



    A regulamentação da edição, revisão e cancelamento das súmulas vinculantes deu-se dois anos depois, por intermédio da Lei 11.417/2006. 



    Dois outros anos se passariam até que o STF editasse a Súmula Vinculante 11:



    (...)



    A partir dessa ocasião (22 ago 2008), há mais de 03 (três) lustros, portanto, não é lícita a manutenção do acusado algemado durante as solenidades judiciais (audiências e sessões) sem que se apresente a respectiva justificativa, - porque excepcional a medida -, devendo-se fazê-lo, de modo fundamentado e por escrito. 



    Ora, sobeja assistir-se à mídia correspondente à AIJ para identificar-se que não se registra, no curso de toda a cerimônia concentrada, se houvesse verificado algum gesto, fala ou situação, ainda que subliminar ou sub-reptícia, que autorizasse a implementação da providência, absolutamente, inusual e insólita, no mais absoluto contempto ao enunciado vinculante 11, pois não se justificou a excepcionalidade por escrito e, como não fosse suficiente, sequer, oralmente.



    O apelante ficou algemado, porque o autorizou, o consentiu, o dirigente processual, com lastimável condescendência do integrante do Parquet e, acredite-se, do próprio defensor, que nenhum protesto ou registro fez constar na ata. 



    As ponderações do eminente Ministro Marco Aurélio arremedam a melhor equação do temário enfrentado na Reclamação 19.501, em que Sua Excelência, ficou vencido (voto vencedor do Ministro Alexandre de Moraes, acompanhado pelos Ministros Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso), ao votar pela “renovação do interrogatório por entender que o uso das algemas prejudicou o envolvido, porque 'O prejuízo é ínsito ao fato de se ter mantido o acusado sob ferros. A intimidação é evidente porque o lado psicológico da pessoa foi alcançado'” (Disponível em https://www.conjur.com.br/2018-fev-21/stf-valida-algema-reu-durante-audi enciafundamentacao/. Acesso em 29 dez 2023) e concluiu que o enunciado vinculante (atualmente, reduzido ao valor de uma algema com elos fragmentados, por meio de critérios como discricionariedade sem fundamentação [leia-se, arbítrio] e prova de prejuízo) “não é um penduricalho e deve ser observado sempre”. 



    Ora, não se está a ponderar sobre a possibilidade, ou não, do uso de algemas. 



    Ao reverso.



    A prática é factível, dês que presentes seus requisitos objetivos próprios, é descrever, detectada situação de (a) resistência, ou de (b) fundado receio de fuga ou de (c) perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, (d) justificada a excepcionalidade por escrito (Súm. Vinc. 11, STF), de modo que este último (d) deve estar sempre associado a, pelo menos, um dos demais, porque alternativos, porém, sempre algum desses há de vir coetânea ao postremeiro. 



    Se há resistência (a), é dizer, efetiva ocorrência de insubmissão, de enfrentamento, de refugo, de confronto, justificar por escrito o uso de algema (d). 



    Se há fundado receio de fuga (b), pontualmente, autêntica e legítima situação concreta de temor de evasão, justificar por escrito o uso de algema (d). 



    Se há perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros (c), é referir, o estado anímico do detido evidencia que ele demonstra incontroversos gestos ou falas que revelam risco concreto para a higidez pessoal do próprio cativo ou de alguém, ali presente, justificar por escrito o uso de algema (d). 



    Logo, na espécie, o uso de algema se deu (1.) sem que se descrevesse a situação fática equivalente (a, b ou c) e (2.) sem que se justificasse por escrito a medida. 



    Aliás, não é possível sequer imaginar qual daqueles requisitos (a, b ou c) haveria movido o magistrado a transigir com a permanência do recorrente algemado e, mais do que isso, o que o levou a não se desincumbir de seu dever funcional (trata-se de súmula vinculante) de não justificar por escrito sua decisão. 



    Como se disse, o réu só pode permanecer algemado nas solenidades judiciais se houver a aposição de fundamentação escrita em que se aponte resistência indevida, receio de fuga ou perigo à integridade física das demais pessoas presentes, o que não foi evidenciado no presente caso.



    Permaneceu engazofilado, unicamente, por inobservância do enunciado sumular vinculante, como se este inexistisse, o que induz inquietante freima, eis que nem o órgão de execução ministerial, nem o defensor, tomaram a iniciativa de fazer constar na ata da solenidade essa evidente transgressão. 



    Aqui, anote-se, nenhuma hipótese excepcional para o manietamento foi evidenciada, uma vez que o recorrente fora interrogado em ambiente prisional, devidamente vigiado, demonstrando respeito a todos, e, portanto, em princípio, sem nenhum risco quanto à integridade dos que eram presentes ao ato. 



    Tirante toda arrepsia, entrevê-se nas mídias colacionadas que o recorrente permanecera, durante todo o ato processual (AIJ), com os braços para frente na mesma posição e, no personalíssimo, igualmente, algemado.



    (...)



    Ora, diante de todos esses preceitos, manter o recorrente algemado durante a AIJ é desrespeitar todos os mandamentos constitucionais e legais de império acima referidos e violar, medularmente, a Súmula Vinculante 11. 



    Dessa forma, como não houve, no caso concreto, decisão, portanto, nenhuma fundamentação, é mencionar, não foi consignada nenhuma justificativa para a manutenção dos recorrentes algemados, é nulo o ato realizado, tanto por ausência de lastro fático que motivasse a resolução, quanto por inexistência de fundamentação.



    Desconstituída a sentença, resta prejudicado o julgamento do mérito.”



    A decisão proferida pelo Tribunal de origem encontra amparo direto no enunciado da Súmula Vinculante 11, cujo teor impõe condição de validade à utilização de algemas em atos processuais, exigindo, para tanto, fundamentação por escrito que demonstre a excepcionalidade da medida, sob pena de nulidade do ato processual:



    “Súmula Vinculante 11/STF: Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.”



    No caso concreto, o acórdão recorrido é categórico ao afirmar que não houve qualquer justificativa, nem oral nem escrita, por parte da autoridade judicial para a manutenção das algemas durante a audiência. Ressaltou que “nenhuma hipótese excepcional para o manietamento foi evidenciada, uma vez que o recorrente fora interrogado em ambiente prisional, devidamente vigiado, demonstrando respeito a todos, e, portanto, em princípio, sem nenhum risco quanto à integridade dos que eram presentes ao ato”.



    Nesse contexto, da análise dos fundamentos acima transcritos, observa-se que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões do agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:



    “Ementa: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NEGADA (ARE 748.371, REL. MIN. GILMAR MENDES, TEMA 660). INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA NO ARE 639.228 (REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 424). USO INDEVIDO DE ALGEMAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL (AI 742.460-RG, REL. MIN. CEZAR PELUSO, TEMA 182). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE 965920 AgR, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 03-10-2016)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA VINCULANTE Nº 11. VIOLAÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesse caso, é inadmissível o agravo, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. Quanto à alegação de que “a utilização de algemas feriu o teor da súmula vinculante nº 11”, a parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE 778358 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 18-09-2014)



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tráfico internacional de drogas. Art. 33, caput, c/c o art. 40, inciso I, ambos da Lei 11.343/2006. I. Caso em exame: 1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo. 2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que deu parcial provimento ao recurso de apelação da ora agravante. II. Questão em discussão: 3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir: 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 7. Alegação de ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, que se rejeita. 8. Precedentes. IV. Dispositivo: 9. Agravo regimental não provido.”



    (ARE 1568192 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 14-10-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



     



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente